Tribunal: STF
Processo: RHC 207868
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lincoln Castro Maia contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 650.850/ES, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a prática das infrações descritas nos artigos 157, §3º (2ª parte) do Código Penal e 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base sem fundamentação apta a justificar o acréscimo implementado.



    Requer, portanto, a concessão da ordem para reduzir a pena-base.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. As teses defensivas relativas à dosimetria não foram debatidas perante o Tribunal de origem, o que impede a admissão do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 



2. Agravo regimental não provido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, destaca-se que o STJ sequer apreciou as questões colocadas à discussão. Logo, a sua apreciação, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Com efeito, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros



    De toda forma, a título de registro, anoto que a defesa pretende seja refeita a dosimetria da pena, afirmando desfundamentadas as decisões das instâncias ordinárias, que aplicaram o acréscimo de 6 meses em relação ao crime de latrocínio e de 4 meses para o delito de corrupção de menores na primeira fase do cômputo.



    A esse respeito, reporto-me inicialmente à sentença condenatória:



    - Quanto ao réu LINCOLN CASTRO MAIA - 



    - Artigo 157, § 3º, (2ª parte), do Código Penal - 



    A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, § 3º (2ª parte) (se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa), do Código Penal é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa. 



    A culpabilidade, evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do acusado bastante elevado, já que agiu com dolo intenso, ao conduzir o veículo utilizado no roubo, levando os comparsas até o local e dando cobertura e fuga aos seus comparsas Crisley e Dionathan; Os antecedentes, em que pese os informativos de fls.217, devem ser considerados imaculados, já que processos em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da súmula nº 444 STJ; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem esta julgadora à fazer tal análise, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime, são comuns aos delitos contra o patrimônio, obtenção de lucro fácil a qualquer custo, mesmo que seja a vida de outrem; Circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao acusado, pois praticou o crime em companhia de dois indivíduos, sendo um deles menor de idade; Consequências extrapenais, foram graves, já que a vítima veio a óbito em decorrência da ação de um dos comparsas aos quais o acusado tinha coautoria no crime, culminando com a morte da vida, um jovem estudante de engenharia, tirando a possibilidade de desfrutar do convívio com a família e de amigos, e também de alcançar os projetos traçados em sua vida, vez que tinha pouco mais de 23 anos de idade; Comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ação do agente, pelo contrário teve a vida ceifada quando tentou socorrer seu tio que estava sendo roubado; Situação econômica do acusado, não é boa, tendo em vista que em todo tempo fora assistido por advogado dativo, por não ter condições financeiras de constituir advogado particular. 



    Tudo sopesado e levando em consideração que a pena deve ter um sentido punitivo de ressocialização, e não vingativo, e pelo fato das condições acima aferidas serem em quase sua totalidade desfavorável ao acusado, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.”



    (...)



    - Do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 



    - A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 244-B, da Lei 80.69/90 é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos. 



    Obedecendo a regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto: 



    A culpabilidade, evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do acusado bastante elevado, já que agiu com dolo intenso, ao levar consigo para o cometimento do ilícito penal um adolescente de 15 (quinze) anos de idade; Os antecedentes, em que pese os informativos de fls.217, devem ser considerados imaculados, já que processos em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da súmula nº 444 STJ; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem esta julgadora a fazer tal análise, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime, são comuns aos delitos contra o patrimônio, obtenção de lucro fácil a qualquer custo, mesmo que seja a vida de outrem; Circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao acusado, pois praticou o crime em companhia de dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, tirando da vítima a possibilidade do convívio familiar. Nesse ponto, registro que a atitude do denunciado tirou a vida de um jovem estudante, com futuro promissor; Consequências extrapenais, foram graves, já que a vítima veio a óbito em decorrência da ação do agente; Comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ação do agente; Situação econômica do acusado, não é boa, tendo em vista que em todo tempo fora assistido por advogado dativo, por não ter condições financeiras de constituir advogado particular. 



    Tudo sopesado, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Milita em favor do acusado a atenuante da menoridade penal relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses, vez que preponderante, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.” (Doc. 1-grifos do original).



    Na apelação interposta pela defesa, o TJRS assentou:



    “Quanto às penas aplicadas aos apelantes, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal para a fixação da pena-base. 



    Destaco ainda, que para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, os acusados ostentam em seu desfavor para ambos os crimes, vetores negativos que por si só, impedem a fixação da sua pena no mínimo legal.” (Doc.1)



    Vê-se, na espécie, terem sido valoradas negativamente para ambos os delitos, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Logo, não há falar-se em decisão desprovida de fundamentação, porquanto expendidos os motivos da conclusão que levou ao acréscimo da pena na primeira fase do cálculo



    Além disso, não verifico afronta à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ademais, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. QUADRILHA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.” (RHC 105921, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/4/2016)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente